Tribunal: TJSP
Processo: 2082090-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000617803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082090-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S/A, são agravados MARCIO KLEIN e
PERLA ANITA KNOLLER KLEIN.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso, com observação. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2082090-36.2020.8.26.0000 - Voto no 24721
2
Voto no 24721
Agravo de Instrumento no 2082090-36.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (12a Vara Cível)
Juiz(a): Daniel Serpentino
Agravante: Pearson Education do Brasil S/A
Agravados: Marcio Klein e Perla Anita Knoller Klein
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE
PERCENTUAL
DE
SALÁRIO.
IMPENHORABILIDADE
MITIGADA
ANTE
AS
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
LIMITAÇÃO A 10% DO SALÁRIO RECEBIDO PELO
EXECUTADO.
OBSERVAÇÃO
QUANTO
À
POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA PENHORA A
10% DO SALÁRIO EVENTUALMENTE RECEBIDO
PELA
EXECUTADA,
A
DEPENDER
DE
COMPROVAÇÃO PELA EXEQUENTE. RECURSO
PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 1.686 originais (cópia à p. 139), mantida pela r. decisão copiada à
p. 146, que, em cumprimento de sentença relativo a “ação declaratória de rescisão
contratual c/c ação de pagamento em consignação” (processo n.o
1035780-73.2003.8.26.0100), indeferiu o pedido de fls. 1.681/1.685 originais
(cópia às pp. 131/138), formulado pela agravante (para que “sejam expedidos
ofícios às respectivas instituições: Universidade Nove de Julho UNINOVE, (...);
e Barcelona Têxtil, (...), para que depositem mensalmente, nestes autos, 20% da
remuneração mensal do executado “Márcio Klein” e “Perla Anita Klein”,
respectivamente”), nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 1.681/1.685: Indefiro o pedido de penhora do salário,
tendo em vista que, nos termos do art. 833, VI, DO
CPC, o salário é impenhorável.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em
consonância com o § 2o do art. 833 do CPC, consolidou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2082090-36.2020.8.26.0000 - Voto no 24721
3
o entendimento sobre o assunto no sentido de que o
caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos,
soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à
remuneração do trabalho) é excepcionado apenas
quando se tratar de penhora para pagamento de
prestações alimentícias e as importâncias excedentes a
50 (cinquenta) salários mínimos, o que não ocorre no
presente caso.
Manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento.
Nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo.
Intime-se.” (destacou-se)
Insurge-se a exequente, aduzindo, em suma, que: a) o
pleito da agravante está em consonância ao entendimento do C. STJ, pois foi
requerida a penhora, com base no art. 139, IV, do CPC/2015, de apenas 20% da
remuneração dos agravados e não o total dos salários, o que não compromete o
respectivo sustento e tampouco a dignidade dos executados; b) no débito
perseguido na origem, estão incluídas verbas referentes a honorários advocatícios
(20% do valor da condenação), ou seja, verba de caráter alimentar; c) a execução
de origem se iniciou em 21/03/2013 e o débito já supera a monta de R$
450.000,00, tendo restado frustradas todas as tentativas de localização e constrição
de patrimônio dos agravados; d) os agravados vem brincando com a agravada e
com o Poder Judiciário, olvidando-se, de forma maliciosa, ao cumprimento de
suas obrigações, não tendo indicado nenhum bem à penhora e nem realizado
nenhuma proposta de acordo, o que demonstra a má-fé; e e) o dinheiro obedece à
gradação do art. 835, I, do CPC/2015.
Recurso distribuído por prevenção gerada pelo A.I. n.o
2125912-51.2015.8.26.0000 (j. em 26/08/2015, sob a Relatoria do Exmo. Des.
Francisco Loureiro).
Agravo de instrumento processado sem a concessão de
efeito ativo (p. 252).
Contraminuta
apresentada
às
pp.
256/263,
com
documentos às pp. 264/271.
Petição da agravante em oposição ao julgamento virtual do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2082090-36.2020.8.26.0000 - Voto no 24721
4
recurso (p. 274).
Petições da agravante às pp. 276/278 e 282/283.
Despacho de p. 279.
É o relatório.
I) Respeitado o entendimento do MM. Juízo de origem, é
o caso de dar parcial provimento ao presente recurso.
II) Isso porque a impenhorabilidade prevista no art. 833,
IV, do CPC/2015 (correspondente ao art. 649 do CPC/1973) deve ser analisada
com cautela, considerando-se o sistema processual em sua integralidade e o caso
concreto.
O legislador, procurando proteger os bens considerados
essenciais à subsistência do indivíduo, e atendendo ao princípio da dignidade
humana, determinou a impenhorabilidade de determinados bens, dentre eles o
salário.
Por óbvio, ainda que o processo de execução busque a
satisfação de crédito do exequente, não se poderia admitir a invasão ao patrimônio
do devedor, sem que se garantisse o mínimo necessário a sua manutenção,
preservando-se, portanto, aquele montante destinado à verba alimentar.
Sob este aspecto, faz-se necessário trazer à baila os
ensinamentos de Yussef Said Cahali, (Dos Alimentos, 6a edição, RT, 2009, p.18):
“Quando se pretende identificar como alimentos aquilo que é
estritamente necessário para a mantença da vida de uma pessoa,
compreendendo tão-somente a alimentação, a cura, o vestuário,
a habitação, nos limites assim do necessarium vitae, diz-se que
são alimentos naturais; todavia, se abrangentes de outras
necessidades, intelectuais e morais, inclusive recreação do
beneficiário, compreendendo assim o necessarium personae e
fixados segundo a qualidade do alimentando e os deveres da
pessoa obrigada, diz-se que são alimentos civis. (...)
Lopes Herrera estabelece a mesma distinção, utilizando
nomenclatura diversa: alimentos côngruos e alimentos
necessários. Por alimentos côngruos entende-se o dever de
ministrar comida, vestuário, habitação e demais recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2082090-36.2020.8.26.0000 - Voto no 24721
5
econômicos necessários, tomando-se em consideração a idade,
a condição social e demais circunstâncias pertinentes ao
familiar em situação de necessidade. De modo diverso, os
alimentos necessários, se bem que igualmente compreensivos
da comida, do vestuário, da habitação, reclamados pelo
alimentando, devem ser calculados à base do mínimo
indispensável para qualquer pessoa sobreviver, sem tomar em
consideração as condições próprias do beneficiado.”
O instituto protetivo procura homenagear aquele montante
percebido mensalmente pelo devedor, destinado a custear os gastos com o
necessário para a manutenção da vida. Decorre das lições trazidas pelo respeitável
mestre Yussef Said Cahali que intangíveis são os alimentos naturais, o que
permite concluir pela possibilidade de se penhorar valores em dinheiro que,
embora provenientes de salário, como alegado no caso, tratam-se de verba
destinada a prover os alimentos civis.
Ora, admitir a impenhorabilidade absoluta, na sua
literalidade, implicaria em retirar do processo de execução sua efetividade, na
medida em que as pessoas cumprem com os deveres decorrentes das obrigações
assumidas com seus rendimentos, as quais, na maioria das vezes, advêm de
remuneração nas diversas modalidades previstas no art. 833 do CPC/2015.
Forçoso reconhecer que, durante o exercício de atividade
profissional, as pessoas honram seus compromissos com seus salários. Apenas
parcela das pessoas complementa seus rendimentos com fundos ou outras rendas
advindas de investimentos.
Dessa forma, sendo a remuneração a modalidade ordinária
que concede à pessoa possibilidade de obter crédito e contrair débito, não poderia
ser tratada como intangível de forma absoluta, pois inviabilizaria, muitas vezes, o
processo de execução, em prejuízo de credores que têm lídimo direito ao crédito,
em detrimento de devedores que possuem renda, não negam a dívida, mas
sustentam a impenhorabilidade como forma de escapar à responsabilidade pelo
pagamento.
Com efeito, a mitigação da impenhorabilidade encontra
respaldo na interpretação sistemática do processo de execução, como também nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2082090-36.2020.8.26.0000 - Voto no 24721
6
normas previstas no direito material, tudo frente ao caso concreto.
III) No caso, o débito é oriundo de r. sentença transitada
em julgado em outubro de 2012 que julgou improcedente a “ação declaratória de
rescisão contratual c/c ação de pagamento em consignação” promovida pelos ora
agravados contra a agravante e procedente a reconvenção apresentada pela aqui
recorrente, sendo que, ao que consta, não possuem os executados outros bens
passíveis de penhora.
Assim, desde que se atenda à proteção legal do necessário
à subsistência do devedor e ao princípio da menor onerosidade, tem-se por
possível a constrição sobre percentual do valor recebido pelos devedores a título
de salário.
IV) Com propriedade, a Ministra Nancy Andrighi teceu
argumentos que reforçam a possibilidade de penhorabilidade de parte do salário,
até então tido como absolutamente impenhorável, atendendo ao espírito da norma
protetora:
“No que tange à insurgência do recorrente contra a conclusão
do TJDF de que vencimentos, salários, proventos e
aposentadorias, quando depositados, perderiam sua natureza,
assumindo a de valores em depósito bancário, é de se ressaltar
que o STJ já decidiu diversas vezes ser “indevida penhora de
percentual de depósitos em conta-corrente, onde depositados os
proventos da aposentadoria de servidor público federal”, por
ser “uma das garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do CPC”
(AgRg no Resp 969.549/DF, 4a Turma, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ de 19.11.2007).
Sendo assim, não é pelo simples fato de que houve o depósito
em conta corrente, que as referidas verbas perderiam sua
natureza alimentar. Até porque, contemporaneamente, em
decorrência das necessidades sociais e do desenvolvimento
tecnológico, o meio usual de pagamento de rendimentos
advindos do trabalho se dá por meio de tal ato, o que não
descaracteriza, de imediato, sua natureza salarial e alimentar.
No entanto, a constatação acima não leva à conclusão de que a
impenhorabilidade em contas correntes em que sejam
creditadas salários ou vencimento seja absoluta, porque se
assim fosse, como frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de
minha relatoria, DJ 03.11.2008, se estaria protegendo situações
absurdas em que, por exemplo, o “(...) trabalhador contraia
empréstimos para cobrir seus gastos mensais, indo inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2082090-36.2020.8.26.0000 - Voto no 24721
7
além do suprimento de necessidades básicas, de modo a
economizar integralmente seu salário, o qual não poderia
jamais ser penhorado. Considerando que, de regra cada um
paga suas dívidas justamente com o fruto do próprio trabalho,
no extremo estar-se-ia autorizando a maioria das pessoas a
simplesmente não quitar suas obrigações.
Com efeito, a interpretação mais correta a se atribuir ao
art. 649, IV, do CPC, tem tais situações, é aquela que se leve
em consideração a ratio legis que norteia o dispositivo, qual
seja, a proteção da quantia monetária necessária para a
subsistência dignado devedor e de sua família.” (destaquei)
(REsp 1059781/DF, 3a Turma, DJE 14.10.2009)
Dessa forma é que este E. Tribunal de Justiça vem
adotando, em casos excepcionais, como o presente, a mitigação do instituto para
fixar um limite percentual para o arresto de quantia em dinheiro proveniente de
salário, aposentadoria, pensão, protegendo-se a quantia necessária à subsistência
do devedor e, em contrapartida, garantindo-se o direito do credor de receber aquilo
que lhe é de direito.
Ou seja, atende-se ao princípio da menor onerosidade, e ao
mesmo tempo, garante-se efetividade ao processo de execução, compondo as
partes de forma equilibrada, fim precípuo da adequada prestação jurisdicional
(CF, art. 5o, XXXV).
A razoabilidade e proporcionalidade da medida ora
discutida norteiam tais princípios, consoante a redação do art. 805 do CPC/2015
(correspondente, em parte, ao art. 620 do CPC/1973): “Quando por vários meios o
exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo
menos gravoso para o executado”.
Não obstante, importante ressaltar que o art. 847 do
CPC/2015 (correspondente, em parte, ao art. 668 do CPC/1973) permite que o
executado possa, no prazo de dez dias após intimado da penhora, requerer a
substituição do bem penhorado, desde que comprove cabalmente que a
substituição não trará prejuízo algum ao exeqüente e será menos onerosa para ele
devedor.
Vale dizer, ainda, que a penhora de percentual do salário
também foi adotado pela Lei no 10.820/03 que permite transações de empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2082090-36.2020.8.26.0000 - Voto no 24721
8
bancário, financiamento, arrendamento mercantil de forma consignada,
autorizando-se o desconto em folha de pagamento de salário, ou mesmo de crédito
previdenciário, em benefício da instituição financeira, limitado ao patamar de
30%. O legislador entendeu, por conseguinte, que a preservação de, no mínimo,
70% dos rendimentos do mutuário é suficiente a garantir o necessário à
subsistência digna do contratante.
Se assim não fosse, tal lei seria reputada inconstitucional
por ferir o princípio da dignidade humana e o artigo 7o, X, da Constituição Federal
que determina a proteção ao salário como direito do trabalhador, constituindo
crime a sua retenção dolosa.
V) O que não se pode admitir é a determinação de penhora
de salários de maneira total e irrestrita. Da mesma forma, não se pode privilegiar
maus pagadores nem se admitir o enriquecimento ilícito, que merece reprovação.
Vale lembrar, ainda, que o art. 835 do CPC/2015
(correspondente ao art. 655 do CPC/1973) dispõe que o dinheiro em espécie, em
depósito ou aplicado em instituição financeira é o primeiro na ordem preferencial
de bens destinados à penhora, sendo certo que o legislador facultou ao credor
indicar os bens sobre os quais pretende recaia penhora (art. 829 do CPC/2015).
VI) De todo o exposto, tem-se que a análise das
especificidades do cumprimento de sentença de origem, que já se arrasta há 07
anos sem um desfecho efetivo, em contraposição à comprovação, em
contraminuta, de que o devedor Márcio Klein tem 65 anos e padece de câncer de
alto grau (p. 269); de que o casal de devedores tem um único filho que padece de
retardo mental grave e requer cuidados permanentes, com incapacidade para
pessoalmente exercer os atos da vida civil (p. 265); e de que a empresa apontada
pela exequente como sendo o emprego da agravada Perla encerrou suas atividades,
com baixa de inscrição no CNPJ; conduz à aplicação excepcional da mitigação
da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, respeitado,
entretanto, o limite de 10% do salário recebido pelo agravado Márcio,
observando-se que o mesmo percentual de constrição pode estender-se à devedora
Perla, se demonstrado pela exequente que ela está a trabalhar e receber salário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2082090-36.2020.8.26.0000 - Voto no 24721
9
VII) Concluindo, o recurso é provido em parte, apenas
autorizar a constrição sobre 10% do salário recebido pelo agravado Márcio,
observando-se a possibilidade de extensão da constrição a 10% do salário da
executada Perla, se comprovado o exercício de atividade remunerada.
VIII) Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
agravo de instrumento, com observação.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)